Tribunal: CARF
Processo: 11516.000919/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.000919/2009-56
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-009.833 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
INDUSTRIA CARBONÍFERA RIO DESERTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2000 a 10/09/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Não verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre não
acolher os embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não acolher os
embargos de declaração, por inexistência de omissão no acórdão embargado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Despacho de
Admissibilidade destes embargos de declaração (fls. 729/732):

Inicialmente, destaca-se que a decisão utilizou a tese da essencialidade ao
processo produtivo, afastando a tese fiscal preconizada pelas IN SRF
247/2002 e 404/2004, bem a tese da embargante de que insumo corresponde
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000919/2009-56
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.833 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000919/2009-56

a todo gasto necessário à atividade, nos termos da legislação do IRPJ,
adotando a tese da essencialidade ao processo produtivo (e não a toda a
atividade da empresa), bem como entendo serem passíveis de insumos
imposições pelo Poder Público, conforme excertos abaixo:
“[...]Evidentemente que no caso em tela não se está tratando de insumos aplicados na
produção alimentícia, conforme o julgado administrativo colacionado, todavia, por
outro lado, as despesas com a proteção do meio ambiente são geradas em função de uma
imposição do Poder Público e neste caso é inexigível conduta diversa por parte do
contribuinte. Além do que, é verdade que sem cumprir ao rígido controle ambiental, por
certo que a empresa não estaria autorizada a extrair o carvão mineral, ou seja, estaria
impossibilitada de realizar o seu processo produtivo.
[...]Disso tudo se conclui que a definição de “insumos” para efeito do art. 3o, II, da Lei
n. 10.637/2002 (PIS) e mesmo artigo da Lei n. 10.833/2003 (COFINS) exige que: a)
não é preciso que ocorra o consumo do bem ou que a prestação do serviço esteja em
contato direto com o produto, logo é possível admitir apenas o emprego indireto no
processo produtivo; b) o bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na
prestação do serviço ou na produção, ou para viabilizálos, conseqüentemente aqui se
mostra importante a pertinência ao processo produtivo e por fim que a produção ou
prestação do serviço dependa daquela aquisição e aqui chama à atenção a essencialidade
ao processo produtivo.
A essencialidade do bem ou serviço é fundamental para que estes sejam considerados
insumo. É importante que o processo produtivo dependa da aquisição do bem ou serviço
e do seu emprego direito e inclusive o emprego indireto também.”
Assim, tal entendimento está consonante com o julgamento do RESP
1.221.170/PR, não havendo que se falar em omissão, contradição ou
obscuridade quanto à adoção dos critérios de essencialidade e relevância por
imposição legal.
Já em relação às glosas especificamente mencionadas, transcrevo o excerto
da decisão embargada assim apreciou a matéria:
“Das Aquisições de Bens e Serviços que Não Geram Créditos Por outro giro, observo
que o contribuinte deseja ver aplicado ao conceito de insumo a legislação do IRPJ para
efeito de creditamento da COFINS e PIS/PASEP. Todavia, penso que não lhe assiste
razão, pois caso o legislador desejasse, teria permitido aos contribuintes a dedução das
despesas operacionais.
Assim, seguindo esse raciocínio, não é possível reconhecer o direito creditório em
relação às despesas com o transporte de funcionários, fornecimento de água, leite,
pintura de banheiro, material de limpeza, material de escritório, refeição, vigilância,
limpeza, encadernação, controle e prevenção de pneumoconiose, fornecer equipamento
de proteção individual etc, pois estas despesas não podem ser consideradas insumo para
efeito de creditamento, ainda que o Acordo Coletivo de Trabalho tenha obrigado a
empresa a fornecer, equipamento de proteção aos funcionários, aquisição de caixas de
papelão, bem como o fornecimento de água e leite aos seus funcionários. Por certo que
estes dois últimos produtos, dentre outros, não apresentam nenhuma relação com o
processo produtivo de uma mina de extração de carvão mineral e por isso agiu bem a
fiscalização em glosálos.”
Observa-se que em relação à Convenção Coletiva do Trabalho, trata-se de
uma negociação entre as partes, mas não uma imposição do Poder Público,
conforme artigo 611 da CLT:
Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acôrdo de caráter normativo, pelo qual
dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais
estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às
relações individuais de trabalho.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.833 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000919/2009-56

Salienta-se, contudo, que a Resolução no 3101-000.383 solicitou que a
embargante identificasse a exigência de órgão público, descrevendo o
controle, qual órgão e o ato normativo do órgão ou agência governamental.
Em resposta, a embargante apresentou o relatório de e-fls. 385 a 441, no
qual identificou várias imposições normativas relativas ao meio-ambiente (o
que foi dado provimento no acórdão) e em relação a itens de segurança do
trabalho e de medicina do trabalho.
Referente a estes dois itens, vislumbro uma possível contradição com o
fundamento da decisão de conceder o crédito sobre as imposições legais
concernentes ao meio-ambiente, uma vez que a embargante apresentou
várias normas do Ministério do Trabalho que, em princípio, disporiam sobre
tais imposições legais. Contudo, não houve análise destas normas no
acórdão, não sendo possível avaliar se houve, ou não, contradição com o
decidido em relação aos gastos com proteção ambiental.
Omissão, contradição e obscuridade quanto à suposta não comprovação
de que produtos foram aplicados/realizados no processo produtivo, em
razão de que o despacho decisório os glosou por não corresponderem ao
conceito de insumo e não por falta de comprovação, em relação às
despesas com manutenção de empilhadeiras, bombas hidráulicas,
materiais rodantes, esteiras, motores, etc.
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“A mesma sorte ocorre em relação às despesas resultantes das aquisições com correias
transportadoras, os cabos elétricos e mangueiras, iluminação/energização, ligação com
as máquinas e equipamentos, suprimento da água em alta pressão e aquisição de caixas
de papelão, pois penso que aqui falhou a interessada ao não ter demonstrado se estes
produtos foram efetivamente aplicados na atividade de extração mineral.
Ainda não deve ser concedido crédito em relação as despesas com a manutenção de
empilhadeiras, bombas hidráulicas, material rodante, esteiras, motores, uma vez que as
notas fiscais anexas às fls. 498/499 do PAF n.o 13963.000565/200573, referentes a
serviços de conserto de motor, não provam que estes serviços tenham sido realizados
em equipamentos relacionados com o processo produtivo da empresa, ainda mais
quando estas notas fiscais não são coincidentes com nenhuma das notas fiscais glosas e
citadas na planilha elaborada pelo agente fazendário.
Cumpre ainda observar que embora a empresa tenha juntado aos autos as notas fiscais
anexas às fls. 498/499 do PAF n.o 13963.000565/200573, referentes a serviços de
conserto de motor, por outro lado não há provas de que estes serviços tenham sido
realizado em equipamentos relacionados com o processo produtivo da empresa, ainda
mais quando estas notas fiscais não são coincidentes com nenhuma das notas fiscais
glosas e citadas na planilha elaborada pelo agente fazendário.”
Diferentemente do que alega a embargante, a prova exigida não foi da
comprovação documental dos alegados insumos, mas sim da comprovação
de que são utilizados no processo produtivo, tendo havido, inclusive,
diligência neste sentido, conforme Resolução no 3101-000.383. É necessário
salientar que a tese da embargante era de que todos os gastos e despesas
necessários à atividade poderiam gerar créditos, nos termos do IRPJ, tese
essa afastada no acórdão que adotou o critério da essencialidade, inclusive,
por imposição legal, mas aplicadas ao processo produtivo e não a toda a
atividade da empresa. E foi essa aplicação ao processo produtivo que se
entendeu não comprovada e não a prova documental das despesas como faz
parecer a embargante.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.833 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000919/2009-56

Destarte, afasto qualquer alegação de vício quanto a este ponto.
CONCLUSÃO Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os
embargos de declaração para sanar a omissão quanto à pertinência das
normas indicadas no relatório de e-fls. 385/441 acerca das despesas de
segurança do trabalho e medicina do trabalho, para inclusão em pauta de
julgamento.
.

Portanto, os embargos foram admitidos para sanar a omissão quanto à pertinência
das normas indicadas no relatório de e-fls. 385/441 acerca das despesas de segurança do trabalho
e medicina do trabalho, para inclusão em pauta de julgamento.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
A embargante traz argumentos de que as despesas com de segurança do trabalho e
medicina do trabalho não foram tratadas na decisão embargada. Retoma trecho em que afirma que foi
juntada Convenção Coletiva de Trabalho:

(...)
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.833 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000919/2009-56

No entanto, na decisão embargada, de forma direta, não se admitiu a dedução dessas despesas
como insumo, mesmo que esteja previstas em Convenção Coletiva de Trabalho e constituam
obrigação da Embargante, nos seguintes termos:
Assim, seguindo esse raciocínio, não é possível reconhecer o direito creditório em
relação às despesas com o transporte de funcionários, fornecimento de água, leite,
pintura de banheiro, material de limpeza, material de escritório, refeição, vigilância,
limpeza, encadernação, controle e prevenção de pneumoconiose, fornecer equipamento
de proteção individual etc, pois estas despesas não podem ser consideradas insumo
para efeito de creditamento, ainda que o Acordo Coletivo de Trabalho tenha
obrigado a empresa a fornecer, equipamento de proteção aos funcionários, aquisição
de caixas de papelão, bem como o fornecimento de água e leite aos seus funcionários.
Por certo que estes dois últimos produtos, dentre outros, não apresentam nenhuma
relação com o processo produtivo de uma mina de extração de carvão mineral e por isso
agiu bem a fiscalização em glosálos.

Diante do exposto, voto no sentido de não acolher os embargos de declaração.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital